Tribunal: TJMT
Processo: 1010594-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1010594-44.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1017602-46.2021.811.0041 - COMARCA DA CAPITAL
EMBARGANTE: IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por IGUAÇU MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA., contra o ESTADO DE MATO GROSSO, em face de decisão que atribuiu efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento apresentado pelo Embargado, combatendo decisão lançada nos autos da Ação Anulatória no 1017602-46.2021.811.0041, pelo Juízo da Vara Especial de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que deferiu o pedido liminar para “suspender a exigibilidade da CDA no 2021154157, no valor de R$7.864.895,06 (sete milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e noventa e cinco reais e seis centavos), e ainda, que a referida CDA, não seja óbice para a emissão de Certidão de Regularidade Fiscal, obstar o protesto e inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, até ulterior deliberação.”
Aduz o Embargante que a decisão é omissa por não ter se manifestado sobre a certidão lançada pelo DEJAUX, sobre a modificação da competência para julgamento do recurso de agravo de instrumento em razão da prevenção com o RAI 1007455-84.2021.811.0000.
Afirma o Embargante que não “há em comum o pedido ou a causa de pedir desses autos para que essa possível prevenção fosse gerada, são processos totalmente diversos”, inexistindo conexão entre os recursos, havendo, assim, violação ao princípio do Juiz natural. (sic Id 93157463)
Pugna, assim, pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, reconhecendo a nulidade absoluta da decisão, revogando-a, e determinando a remessa dos autos ao Des. Márcio Vidal, relator sorteado. (Id 93157463)
O Embargado apresentou resposta pelo não conhecimento dos aclaratórios, por ausência de uma das hipóteses para interposição desse recurso.
Posteriormente, a Embargante peticionou nos autos informando a impossibilidade de obter certidão positiva com efeitos de negativa, o que acarretará a paralisação total das empresas e a suspensão dos benefícios fiscais, pugnando pela apreciação dos Embargos.
É o relato necessário.
Decido.
Em síntese, alega o Embargante omissão na decisão por não ter se pronunciado sobre a modificação da competência, em decorrência de possível prevenção.
De fato, tenho que houve omissão, uma vez que compete ao Relator se pronunciar sobre a ocorrência ou não da prevenção, a luz do disposto no § 3o, artigo 5o da Resolução no 185/2013-CNJ.
Verifica-se dos autos que o Recurso de Agravo de Instrumento foi distribuído inicialmente ao Des. Márcio Vidal, por sorteio. (Id 91118467)
Posteriormente, o Departamento Judiciário Auxiliar – DEJAUX, certificou possível prevenção, em razão da distribuição anterior do RAI 1007455-84.2021.811.0000, tendo o feito sido redistribuído nos termos da Consulta 6993-98.2018.811.0000.
Pois bem.
Ao se analisar o RAI 1007455-84.2021.811.0000, tido como causador da prevenção, verifica-se que este é oriundo da Ação Mandamental no 1012407-80.2021.811.0041, distribuída ao Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá.
Enquanto que o RAI 1010594-44.2021.811.0000, é oriundo da Ação Anulatória no 1017602-46.2021.811.0041, também distribuído ao Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá.
Em consulta aos autos de base (ação anulatória), constata-se que este foi distribuído em razão de possível “prevenção, conexão ou continência” à Ação Mandamental acima citada, ao Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá. Vejamos:
“CERTIDÃO DE CONSULTA POSITIVA
Processo n. 1017602-46.2021.8.11.0041.
Em razão da pesquisa realizada nos dados processuais disponíveis nos sistemas Apolo e PJe, os processos a seguir relacionados apresentam semelhanças em seus elementos identificadores, os quais recomendam análise de possível prevenção, conexão ou continência:
NNúmero
CClasse
AAssunto
VVara
1012407-80.2021.8.11.0041
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA / CAPACIDADE TRIBUTÁRIA
VARA ESP. EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ
De acordo com a Resolução 185/2013-CNJ, cabe ao Magistrado analisar a existência ou não de prevenção, conexão ou continência.
(...)
Central de Controle de Qualidade de Dados Processuais”
O Julgador singular ao analisar o pedido liminar, silenciou-se quanto à distribuição possivelmente por conexão.
Neste caso, ciente de que as ações de base, ação mandamental e ação anulatória foram reunidas no mesmo Juízo – Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, é clara a incidência do artigo 930 do CPC. Vejamos:
“Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.
Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.”
Com efeito, havendo conexão entre as ações de base, justifica-se a distribuição do Agravo de Instrumento 1010594-44.2021.811.0000 a esta Relatora por prevenção, considerando a distribuição anterior do RAI no 1007455-84.2021.811.0000.
A propósito:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÕES CONEXAS - PREVENÇÃO - PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 930 DO CPC C/C O CAPUT DO ARTIGO 79 DO REGIMENTO INTERNO - CONFLITO ACOLHIDO. - O artigo 930 do CPC é claro ao dispor que o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo, sendo que o artigo 79 do Regimento Interno reforça que o órgão julgador que primeiro conhecer de qualquer causa terá competência preventa para os feitos originários conexos, e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente - Se dois ou mais relatores tiverem funcionado sucessivamente, aquele que recebeu a primeira distribuição válida do processo principal, acessório ou cautelar, atrairá para si e para o órgão julgador em que atuar ou tiver atuado, a distribuição por dependência de quaisquer de seus incidentes, em todas as suas fases. (RITJMG, art. 79, § 7o).
(TJ-MG - CC: 10529130023003004 Pratápolis, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 26/11/2020, 2a Seção Cível / 2a Seção Cível, Data de Publicação: 19/02/2021)
EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÕES CONEXAS - PREVENÇÃO - PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 930 DO CPC C/C O CAPUT DO ARTIGO 79 DO REGIMENTO INTERNO - CONFLITO ACOLHIDO. - O artigo 930 do CPC é claro ao dispor que o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo, sendo que o artigo 79 do Regimento Interno reforça que o órgão julgador que primeiro conhecer de qualquer causa terá competência preventa para os feitos originários conexos, e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente - Se dois ou mais relatores tiverem funcionado sucessivamente, aquele que recebeu a primeira distribuição válida do processo principal, acessório ou cautelar, atrairá para si e para o órgão julgador em que atuar ou tiver atuado, a distribuição por dependência de quaisquer de seus incidentes, em todas as suas fases. (RITJMG, art. 79, § 7o).
(TJ-MG - CC: 10529130023003004 Pratápolis, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 26/11/2020, 2a Seção Cível / 2a Seção Cível, Data de Publicação: 19/02/2021)
Dessa forma, correta a intervenção do DEJAUX, ao proceder a redistribuição do feito, em razão da existência de prevenção nos moldes do parágrafo único do artigo 930 do CPC.
Ademais, a ausência de motivos quanto à reunião das ações propostas no juízo a quo devem ser suscitadas por meio de procedimento próprio, não sendo objeto do Recurso de Agravo de Instrumento, portanto, qualquer incursão sobre essa questão configuraria violação aos limites do efeito devolutivo do recurso manejado, além de caracterizar supressão de instância.
Feitas essas considerações, ACOLHO OS ACLARATÓRIOS para sanar a omissão existente, sem contudo a alterar a distribuição do Recurso de Agravo de Instrumento, realizada à luz do disposto no artigo 930 do CPC.
Publique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora